Tribunal: STJ
Processo: 5095754-45.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2658592 - RJ(2024/0186952-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO E OUTRO(S) -
DF017807
DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ea73c7c-348f-43a7-a18c-0d4273d72776

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ea73c7c-348f-43a7-a18c-0d4273d72776

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2658592 - RJ (2024/0186952-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO E OUTRO(S) -
DF017807
DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA53768350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:24
Código de Controle do Documento: ee033c47-0969-4d9b-b663-b28b6c4d9c7e

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 7.942-7.943):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N.
ART. 1.030,
A
181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta que teria havido omissão quanto ao exame
do mérito referente à “INCONSTUCIONALIDADES E ILEGALIDADES” da
incidência de contribuições previdenciárias, de terceiros e do FGTS sobre valores
de coparticipação em planos de saúde e odontológicos, ao argumento de que, à
luz da Constituição, somente poderiam incidir sobre valores que retribuem o
trabalho.
Afirma que teria havido omissão sobre a necessidade de sobrestamento
do feito em razão da afetação pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.
Documento eletrônico VDA53768350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:24
Código de Controle do Documento: ee033c47-0969-4d9b-b663-b28b6c4d9c7e

1.174/STJ) e da suspensão nacional dos processos, o que, não observado, teria
implicado afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
Argumenta que não se poderia consolidar entendimento definitivo no
processo, porque pendentes de julgamento os recursos extraordinários destinados
ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que indicaria a provisoriedade da
orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que os diversos pedidos de sobrestamento formulados nos autos
não teriam sido apreciados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional,
com ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, sobretudo diante
de contribuintes em idêntica situação que teriam processos sobrestados ou
decisões em sentido oposto.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
Documento eletrônico VDA53768350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:24
Código de Controle do Documento: ee033c47-0969-4d9b-b663-b28b6c4d9c7e

que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Ademais, não sendo sequer conhecido o recurso especial, não haveria
falar-se em sobrestamento de recurso que não poderia ser admitido.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53768350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:24
Código de Controle do Documento: ee033c47-0969-4d9b-b663-b28b6c4d9c7e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.658.592 / RJ
Número Registro: 2024/0186952-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50957544520194025101
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO E OUTRO(S) -
DF017807
DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54053861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 27ed9b2c-ca2b-47d6-aede-9d2c1e1f4635

EMBARGANTE : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO E OUTRO(S) -
DF017807
DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 27ed9b2c-ca2b-47d6-aede-9d2c1e1f4635